Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO BIPAP. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada forneça o aparelho BIPAP MODO 5 C/ IPAP 18 CM H20 E EPAP 10 CM H2O COM MÁSCARA ORONASAL, nos termos do relatório médico acostado aos autos. Alega a parte agravante, em síntese, que é portadora de Apneia Obstrutiva do Sono Grave com Hipoxemia e que necessita, em caráter de urgência, realizar tratamento com o uso do aparelho solicitado. Destaca que há risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações, podendo inclusive vir a óbito. Recorre ao Judiciário por não possuir condições econômicas de arcar com os custos do equipamento e que a demora na realização do tratamento indicado, agrava seu quadro clínico.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 13575050). Liminar indeferida (ID 13650287). Contrarrazões apresentadas (ID 13945924).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos explicitados pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207).
VI. Todavia, não se vislumbra, neste momento de cognição sumária, a presença da plausibilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável quanto a omissão do Estado em fornecer o aparelho requerido administrativamente em 05/11/2019 (ID 13575051, p. 19), não havendo maiores informações sobre quantidade de pacientes na fila de espera ou tempo estimado para o fornecimento do equipamento.
VII. Não restou cabalmente provado a lesão grave de incerta ou difícil reparação para autorizar a concessão de tutela de urgência para impor à Administração Pública a obrigação de fazer consistente no fornecimento do aparelho BIPAP MODO 5 C/ IPAP 18 CM H20 E EPAP 10 CM H2O COM MÁSCARA ORONASAL, sem que haja o apontamento de urgência do referido procedimento, ou que a demora na sua realização resultaria em danos maiores a justificar a medida pleiteada.
VIII. Ressalte-se que, não obstante o laudo médico acostado pela parte autora/agravante (ID 13575051, p. 12) indique a possibilidade de agravamento do quadro clínico ou risco de “eventos fatais”, não faz menção efetiva da urgência a justificar o deferimento da tutela provisória neste momento processual.
IX. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.